Tribunal: TJDFT
Processo: 0717276-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DE EXECUÇÕES DE MEDIDA SOCIEDUCATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE POR INTERNAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA MEDIDA IMPOSTA. INAPTIDÃO DEMONSTRADA. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 43 da Lei 12.594/2012, e 113, combinado com 99 e 100 da Lei 8.069/1990, a medida socioeducativa imposta a adolescente pode ser reavaliada a qualquer tempo, desde que atendidos os requisitos impostos na lei específica que regulamenta a execução das medidas socioeducativas, quais sejam: pedido, motivação adequada e devido processo legal, devendo constar no processo parecer técnico e realização de audiência prévia.
2. A medida socioeducativa é aplicada “rebus sic stantibus”, não transitando em julgado, nessa parte, o “decisum”. Assim, a superveniência de fatos que indiquem ter sido a medida anteriormente aplicada, como no caso, inservível para a ressocialização do jovem, ocasiona a alteração da medida.
3. A motivação é suficiente quando emitido juízo de valor sobre a questão suscitada, não sendo necessário o pronunciamento expresso e exaustivo sobre os dispositivos de lei tidos por violados, bastando que o julgador demonstre os motivos do seu convencimento, não havendo que falar em descumprimento ao disposto no artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil.
4. A superveniência de fatos que indiquem ter sido a medida socioeducativa anteriormente aplicada ao jovem infrator inservível para a sua ressocialização, como no caso, ocasiona a alteração da medida. Deste modo, não se vislumbra conflito aparente de normas entre o artigo 1o, § 2o, inciso III, e o artigo 43, §4o, ambos da Lei n. 12.594/2012. Precedentes.
5. Recurso desprovido.